Tribunal: TJES
Processo: 0007317-36.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007317-36.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANTUIL PAULO DA SILVA e outros

APELADO: FUNDACAO CESP e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.239 DO CÓDIGO CIVIL. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Usucapião Especial Rural, por não reconhecer o preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade de uma área de 50.466,16m2 em Guarapari-ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão na análise de prova emprestada; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da dispensa de oitiva de testemunha e posterior não valoração de seu depoimento emprestado; e (iii) determinar se os autores comprovaram os requisitos da usucapião especial rural, especialmente a posse ininterrupta e sem oposição pelo lapso temporal de cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que anula a sentença é aquela que recai sobre questão relevante capaz de, por si só, alterar a conclusão do julgado, o que não ocorre quando o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), já encontrou fundamentação suficiente em outras provas para formar sua convicção.

A não menção expressa a uma prova específica, como um depoimento emprestado, denota que tal elemento não foi suficiente para abalar a convicção do julgador formada por outras provas consideradas mais robustas, não configurando nulidade.

Não há cerceamento de defesa quando a parte concorda com a dispensa da produção de uma prova oral em audiência, confiando em seu aproveitamento como prova emprestada, e o resultado da valoração do conjunto probatório lhe é desfavorável, pois o prejuízo alegado decorre do mérito da causa e não de uma supressão do direito de provar.

A usucapião, em qualquer modalidade, exige a comprovação robusta e inequívoca de todos os requisitos legais cumulativos, tratando-se de fato constitutivo do direito do autor, cujo ônus probatório lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

Provas técnicas, como fotografias aéreas, imagens de satélite e laudos de vistoria, que gozam de presunção de imparcialidade, prevalecem sobre a prova oral quando demonstram, de forma consistente, que a ocupação do imóvel é muito posterior à data alegada na inicial, afastando o cumprimento do requisito temporal.

A improcedência de uma ação de reintegração de posse não acarreta, automaticamente, a procedência do pedido de usucapião sobre a mesma área, pois as demandas possuem natureza jurídica e distribuição do ônus probatório distintas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vício de omissão que invalida a sentença, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, incide sobre ponto relevante que, se analisado, poderia infirmar a conclusão adotada, não se configurando pela mera ausência de menção a uma prova que não se sobrepôs às demais na formação do livre convencimento motivado do juiz.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à usucapião, incluindo o preenchimento do lapso temporal exigido por lei, recai sobre o autor, sendo a improcedência do pedido medida impositiva quando o conjunto probatório, especialmente as provas documentais técnicas, contradiz a tese autoral.

A decisão de improcedência em ação possessória não vincula o julgamento da ação de usucapião, dada a autonomia entre as demandas e a distinta distribuição do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191; CC, arts. 1.208 e 1.239; CPC, arts. 85, § 11, 98, §§ 2º e 3º, 371, 373, I, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10106595220228260302; TJ-ES - Apelação Cível: 00001074720148080069; TJ-MG - Apelação Cível: 01381501420138130245.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, analiso as preliminares de nulidade arguidas. Os apelantes afirmam que a sentença é nula por não ter apreciado a prova emprestada (depoimentos do processo nº 0004931-62.2015.8.08.0021), cujo uso fora previamente deferido, e que tal omissão configurou cerceamento de defesa, pois a oitiva de uma de suas testemunhas nestes autos foi dispensada justamente em razão da admissão de seu depoimento anterior.

A esse respeito, sublinhe-se que o vício de omissão que macula a sentença, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC, é aquele que incide sobre ponto ou questão relevante que, se analisado, teria o condão de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso, a questão da prova emprestada já foi objeto de embargos de declaração (ID 14418525), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 14418531, que integrou a sentença. Naquela oportunidade, o juízo
a quo
assentou que a “
sentença enfrentou o tema posto em resolução da maneira como o seu prolator entendeu adequada
”, não estando obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas, quando já tenha encontrado motivação suficiente para formar seu convencimento.

De fato, o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) permite ao magistrado valorar livremente as provas, desde que o faça de forma fundamentada. A sentença recorrida fundamentou a improcedência do pedido na ausência de comprovação do requisito temporal, com base no cotejo entre a prova documental (imagens de satélite e laudos) e a prova oral colhida na audiência de instrução.

A eventual não menção expressa a um dos depoimentos da prova emprestada não configura, por si só, omissão invalidante, pois denota que tal prova não foi suficiente para abalar a convicção formada pelas demais, que foram consideradas mais robustas e coerentes.

No mesmo sentido, segue a recente jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração .
Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Não identificação de negativa de prestação jurisdicional. A motivação empregada pelo julgador considera a suficiência dos meios de prova produzidos para formar o convencimento.
A fase reservada para a instrução probatória reúne informações com aptidão e idoneidade para o esclarecimento da matéria controvertida, que versa sobre fato complexo e, por isso, exige a investigação técnica através da perícia .
O convencimento do julgador está lastreado em estudo científico realizado durante a marcha processual, sob o domínio do contraditório e da ampla defesa. Suficiência da motivação empregada pelo julgador afasta a alegação de falta de análise da prova emprestada.
Nulidade não reconhecida. [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10106595220228260302 Jaú, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 11/06/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2025)

Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a utilização da prova emprestada, deferida em decisão saneadora, é medida que visa à celeridade e à economia processual, sendo plenamente admitida quando observado o contraditório.

Como se extrai dos autos, os apelantes concordaram com a utilização da prova e com a dispensa da reiteração do depoimento, e o fato de a valoração final do conjunto probatório não lhes ter sido favorável não transforma um ato processual válido em cerceamento de defesa.

Verifica-se que o prejuízo alegado, em verdade, não decorre de uma supressão do direito de produzir prova, mas do próprio mérito da causa, em que as provas produzidas, em sua totalidade, foram consideradas insuficientes para comprovar o direito pleiteado.

Do exposto,
rejeito as preliminares
.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
por meio da qual pretendem,
VANTUIL PAULO DA SILVA
e
TERESINHA SCHMITBERGER DA SILVA
, ver reformada a sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Guarapari que, em sede de Ação de Usucapião Especial Rural, julgou improcedente a pretensão autoral, por entender não preenchidos os requisitos legais para a prescrição aquisitiva sobre uma área de terreno rural medindo 50.466,16m2, localizada no lugar denominado Nova Guarapari, município de Guarapari-ES.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por omissão, uma vez que o juízo não apreciou os depoimentos testemunhais (especialmente o da testemunha Josias Cerutti) decorrentes da prova emprestada do processo nº 0004931-62.2015.8.08.0021, que havia sido expressamente deferida em decisão saneadora; (ii) a nulidade por cerceamento de defesa, visto que, com base no deferimento da prova emprestada, a oitiva presencial da testemunha Josias Cerutti nestes autos foi dispensada, mas, ao final, seu depoimento sequer foi considerado na fundamentação da sentença, causando-lhes evidente prejuízo; (iii) no mérito, a ocorrência de erro de julgamento (
error in judicando
), pois as provas dos autos, incluindo a prova oral produzida e a prova emprestada, são uníssonas em confirmar a posse mansa, pacífica, com
animus domini
, produtiva e com moradia por tempo superior ao exigido em lei; e (vi) que cumpriram a função social da propriedade, transformando área abandonada em local produtivo e de moradia para sua família, em contraste com a inércia das apeladas.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia,
entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento,
pelas razões que passo a expor.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos cumulativos previstos na legislação, notadamente o lapso temporal de 5 (cinco) anos de posse ininterrupta e sem oposição, uma vez que o conjunto fático-probatório indicou que a ocupação do imóvel se iniciou em período muito posterior ao alegado,
por volta de 2010/2012
, e sofreu oposição formalizada.

Conforme jurisprudência pacífica do E. STJ e desta Corte, a usucapião, em qualquer de suas modalidades, exige a comprovação, por parte do autor, de todos os seus requisitos legais, que são cumulativos, tratando-se de fato constitutivo de seu direito, cujo ônus probatório lhe incumbe, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE AD USUCAPIONEM . ANIMUS DOMINI NÃO DEMONSTRADO. MERA DETENÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por HELIO CORSINI SANT ANNA e ROSA HERMINIA BORGNON contra sentença da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos de ação de usucapião ajuizada contra o ESPÓLIO DE NELSON TATSUZI MIYASHIRO e MARIE AKAI MIYASHIRO, julgou improcedente o pedido de declaração de aquisição da propriedade de imóvel por prescrição aquisitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se os Apelantes comprovaram o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, em especial a posse qualificada com animus domini e pelo prazo legal . III. RAZÕES DE DECIDIR
Para o reconhecimento da usucapião, é imprescindível que a posse exercida sobre o imóvel seja mansa, pacífica, contínua e com animus domini, bem como que não se trate de mera detenção ou posse precária.
Na hipótese, os Apelantes não esclareceram, na inicial, a origem da posse alegada, sendo que a prova oral produzida revelou contradições quanto ao exercício da posse qualificada, além de apontar que o imóvel pertencia ao requerido. As diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, somadas aos comprovantes de pagamento de IPTU apresentados pela parte requerida, evidenciam a ausência de posse com animus domini, configurando, no máximo, mera detenção, nos termos do art . 1.208 do Código Civil. É consolidado o entendimento de que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, conforme jurisprudência reiterada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Compete ao autor da ação o ônus de provar os requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, nos termos do art . 373, inciso I, do CPC, ônus que não foi cumprido na presente demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A posse ad usucapionem exige que o possuidor demonstre o exercício de posse mansa, pacífica, contínua, com animus domini e pelo prazo legal, não se configurando quando há mera detenção ou atos de permissão ou tolerância . O ônus da prova do preenchimento dos requisitos da usucapião recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de comprovação da posse qualificada e do prazo legal afasta o reconhecimento da usucapião.
Vitória, 22 de abril de 2025 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001074720148080069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Acerca do usucapião especial rural, segue a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - POSSE ININTERRUPTA, SEM OPOSIÇÃO, COM ÂNIMO DE DONO - SENTENÇA CONFIRMADA.
A usucapião especial rural, prevista no artigo 1.239 do Código Civil e no artigo 191 da Constituição da Republica, exige a comprovação de posse contínua, ininterrupta, sem oposição, com ânimo de dono, pelo prazo mínimo de cinco anos, utilizando o imóvel como moradia e tornando-o produtivo.
Comprovados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade, por prova documental e testemunhal, a procedência do pedido para o reconhecimento judicial da prescrição aquisitiva é medida que se impõe . Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 01381501420138130245, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/03/2025)

Como se depreende, a conclusão externada na jurisprudência pátria baseia-se na interpretação literal do art. 1.239 do Código Civil, que estabelece:
“Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade”
.
A clareza do dispositivo impõe ao pretendente o dever de demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a posse qualificada (
animus domini
), o lapso temporal quinquenal, a ausência de oposição, a finalidade de moradia e produtividade, e os limites da área
.

No presente caso, apesar de sustentarem os apelantes o início da posse no ano de 1999, verifico, em consonância com o entendimento exarado pelo magistrado
a quo
, que tal alegação restou isolada e foi frontalmente infirmada por provas mais consistentes.

Como se extrai dos autos, as rés, ora apeladas, apresentaram fotografias aéreas e imagens de satélite (ID 14418510 - mídia fl.716), datadas de 2003 a 2022, que não demonstram a existência de qualquer ocupação ou benfeitoria na área litigiosa antes de 2010/2011, área que, até então, era composta por densa vegetação.

Não bastasse isso, um laudo de vistoria realizado em outubro de 2012 também não constatou a presença dos autores no local, tendo sido claro no sentido da inexistência de “
quaisquer tipos de benfeitorias construídos no local, qualquer tipo de cultura agrícola, quaisquer tipo de criação de animais, assim como não existe ninguém morando no local
” (fls. 327/330).

O
expert
constatou, à época, que o terreno encontrava-se totalmente preenchido por vegetação rasteira e apenas algumas árvores, “
não encontrando nenhuma habitação ou ocupação humana
”.

Tais documentos técnicos, que gozam de presunção de imparcialidade, indicam que
o início da ocupação se deu, na melhor das hipóteses para os apelantes, a partir do final de 2010, e a construção do imóvel apenas em 2012, data em que as primeiras imagens de satélite registram vestígios de ocupação, conforme se pode ver em consulta ao google earth
(disponível em
https://earth.google.com/web/search/vovo+vantul/@-20.72383244,-40.54426536,14.49185439a,1156.49350965d,35y,0h,0t,0r/data=Cj4iJgokCcRKaG0oijLAEfPMUvESrjXAGYqPPP_FKUPAIcKVX3ZUXkTAKhAIARIKMjAyMi0wMS0xMxgBQgIIAToDCgEwQgIIAEoNCP___________wEQAA
).

Ademais, a prova oral, longe de socorrer a tese recursal, reforça a conclusão da sentença, uma vez que o depoimento da testemunha Valério Nunes Bastos, engenheiro que conhecia a área e chegou a contratar o apelante Vantuil, foi categórico ao afirmar que a intenção de "invadir" a área foi comunicada a ele em meados de 2010 (8:25min - ID 14418517), sendo a ocupação posterior a esse fato.

Registro, outrossim, que a alegação de parcialidade da testemunha supramencionada não se sustenta, pois seu depoimento mostrou-se coerente e alinhado à prova documental, tendo a magistrada sentenciante, em posição privilegiada para aferir a credibilidade dos depoentes, o considerando "
bem definido e seguro na especificação das datas
".

Por outro lado, o depoimento da testemunha arrolada pelos apelantes, Sr. Claudiomar Medeiros, revelou-se impreciso quanto ao marco temporal da posse, indicando que, inicialmente, os autores teriam residido sob uma estrutura precária de lona, utilizando-se de fonte de energia alternativa (1:11:30min da audiência - Mídia fl. 693). Tal imprecisão é agravada no depoimento da própria apelante, Sra. Teresinha, que demonstrou notório desconhecimento sobre fatos essenciais da ocupação (ID 14418515), apresentando informações incertas, sobretudo quando confrontada acerca das imagens de satélite e das queimadas que supostamente ocorreram no local (10:50min), fragilizando a coesão da narrativa autoral.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que os apelantes
não lograram comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o preenchimento do requisito temporal de 5 (cinco) anos de
posse mansa, pacífica e qualificada pela moradia e produtividade
, anteriormente ao ajuizamento da demanda ou à efetiva oposição das proprietárias
.

Por fim, embora não desconheça a existência da ação possessória julgada por esta 2ª Câmara Cível (processo nº 0004931-62.2015.8.08.0021), transitada em julgado, cumpre ressaltar a distinta natureza jurídica e probatória de ambas as demandas.

Naquela ação de reintegração, o ônus probatório recaía sobre a então autora, Fundação CESP, que necessitava demonstrar sua posse anterior e o esbulho recente, encargo do qual, segundo o v. acórdão, não se desincumbiu.

Já na presente ação de usucapião, a carga probatória inverte-se, cabendo aos ocupantes, ora apelantes, a demonstração inequívoca de todos os requisitos da prescrição aquisitiva.

Desse modo, a improcedência da pretensão reintegratória não induz, automaticamente, à procedência do pleito de usucapião, cujos pressupostos são diversos. Com efeito, com base na análise do acervo probatório específico destes autos, mantenho incólume a r. sentença objurgada.

Corroborando as conclusões ora adotadas, colacionam-se recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS - AÇÃO DE USUCAPIÃO PENDENTE DE JULGAMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Considerando que não restaram demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, a saber, a anterioridade da posse por parte da autora e o esbulho pelo réu, deve ser mantida a medida de reintegração de posse -
Consoante a reiterada jurisprudência pátria, não há relação de prejudicialidade entre a ação possessória e a ação de usucapião que recaia sobre o mesmo imóvel, vez que a tutela possessória pode se dar até mesmo contra o eventual titular do domínio
- Recurso ao qual se dá nega provimento. (TJ-MG - Apelação Cível: 50125798920228130290, Relator.: Des .(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE REUNIÃO DE FEITOS POR CONEXÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SUPRESSÃO INSTÂNCIA - AÇÃO DE USUCAPIÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. 1. A alegação de impossibilidade de ajuizamento de ação de usucapião posteriormente à ação de reintegração de posse, com base no art. 557 do CPC, não pode ser analisada pela Instância Recursal, vez que ainda não decidida pelo Juízo de Primeiro Grau, pena de supressão de instância . 2.
Inexiste conexão entre as ações de usucapião e de reintegração de posse. Na usucapião o que se busca é a declaração da propriedade já adquirida no plano do direito material, sendo o seu provimento jurisdicional eminentemente declaratório (art. 1 .238 do CC). Na reintegração de posse o que se busca é garantir o uso da exteriorização da propriedade pela detenção do bem - matéria de fato (art. 1.210 do CC)
. 3. Ademais, especificamente em relação às ações de usucapião e reintegração de posse, o e. STJ consolidou "o entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião" (AgInt no REsp 1640428/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 03/10/2018) . 4. Recurso provido.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2868273-24.2023 .8.13.0000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/02/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VANTUIL PAULO DA SILVA
e
TERESINHA SCHMITBERGER DA SILVA
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios fixados na origem, todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça aos recorrentes (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)